Tribunal: TJDFT
Processo: 0705204-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VALOR DO DÉBITO FIXADO DE ACORDO COM O TÍTULO JUDICIAL.
I. Deve ser mantido o pronunciamento judicial que fixa o valor do débito em conformidade com o título judicial, presente o disposto no artigo 509, § 4o, do Código de Processo Civil.
II. Apelação desprovida.